Tribunal: STF
Processo: RE 1272322
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 4):



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão da autora visando à permissão para ocupação de faixa de domínio com a finalidade de obter autorização para instalação de postes de transmissão de energia elétrica, sem qualquer ônus. Pendência que não se cinge à cobrança pelo uso das faixas de domínio. Não atendimento de exigências técnicas e formais definidas para a apresentação de projetos executivos. Ação julgada improcedente. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 21, XII, 22, IV, e 175 da Constituição Federal, bem como ao quanto decido no Tema 261 da sistemática da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o entendimento deste Colendo Supremo Tribunal Federal que se aplica imediatamente e já se reflete, por óbvio, em outros julgados dos Tribunais pátrios, é exatamente pela não onerosidade da utilização da faixa de domínio por concessionária de iluminação pública” (eDOC 15, p. 35).



    Aduz-se, ainda, que, “De acordo com o ordenamento vigente, nem a Recorrida, nem o Governo do Estado de São Paulo, por si ou por meio de suas autarquias, possuem competência para legislar sobre energia elétrica, pois tal capacidade somente foi atribuída à União Federal, nos termos do art. 22, inciso IV, da Constituição da República, não se tornando viável, de forma alguma, a instituição ou cobrança da exação discutida nos autos” (eDOC 15, p. 39).



    Assevera, ao fim, que “não há dúvidas de que qualquer imposição de pagamento realizado à Recorrente pela utilização da faixa de domínio para fornecimento da energia elétrica encarecerá o preço da tarifa cobrada a título de energia elétrica, cujo ônus é diretamente repassado aos consumidores, fato que vai de encontro ao princípio da modicidade tarifária” (eDOC 15, p. 41).



    A Presidência da Seção de Direito Público admitiu o extraordinário (eDOC 18, pp. 21-22).



    Ao revisitar o tema objeto da presente controvérsia, observo que a matéria é idêntica à discutida no RE 889095/RJ, Relator Min. Roberto Barroso, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte os embargos de divergência, Relator Min. André Mendonça. 



    Posto isto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do referido Recurso Extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente